Tribunal: TJPA
Processo: 0821381-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821381-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: REGINALDO SILVA SALAZAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA UNITÁRIA ENTRE CANDIDATOS APROVADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NOMEADOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença oriunda de mandado de segurança, no qual foi reconhecida a preterição de candidato aprovado em concurso público para o cargo de técnico bancário do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, determinando a anulação de ato de convocação de candidatos de polo diverso e a consequente nomeação do impetrante, observada a ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença concessiva da segurança é nula por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, diante da não citação de candidatos nomeados que poderiam ser atingidos pela decisão judicial, à luz dos arts. 114 e 115 do CPC e da Súmula 631 do STF; (ii) se é possível o cumprimento provisório de obrigação de fazer consistente em nomeação em concurso público antes do trânsito em julgado da decisão; e (iii) se há plausibilidade jurídica na tese de inexistência de direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia instaurada no mandado de segurança originário refere-se ao controle de legalidade de ato administrativo que convocou candidatos classificados em cadastro de reserva de polo diverso daquele para o qual o impetrante concorreu, com fundamento em critério editalício de menor distância entre municípios.

4. A relação jurídica estabelecida no writ mandamental ocorre primordialmente entre o candidato e a Administração Pública responsável pelo certame, não se configurando hipótese de relação jurídica unitária e incindível que imponha a presença obrigatória dos candidatos nomeados no polo passivo da demanda.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público quando a controvérsia envolve alegação de preterição decorrente de ilegalidade no ato administrativo de nomeação, por se tratar de relação jurídica travada diretamente com a Administração Pública.

6. O cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admitido pelo ordenamento jurídico, inexistindo vedação absoluta à execução provisória de decisão concessiva de segurança, sobretudo quando não demonstrada irreversibilidade fática do provimento jurisdicional.

7. A eventual reforma da decisão não impede a recomposição administrativa da situação funcional, circunstância que afasta o risco de irreversibilidade absoluta da medida.

8. Ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público em demanda que discute preterição decorrente de ilegalidade em ato administrativo de convocação, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre o candidato e a Administração Pública. 2. É admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, inclusive consistente em nomeação em concurso público, quando ausente irreversibilidade fática da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.993.974/PI, Rel. Min. [nome], Primeira Turma, j. 26.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 506.521/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.03.2015, DJe 25.03.2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0893781-12.2024.8.14.0301, requerido por Reginaldo Silva Salazar.

Consta dos autos que o agravado, Reginaldo Silva Salazar, promoveu cumprimento provisório de sentença oriunda de mandado de segurança que reconheceu alegada preterição em concurso público para o cargo de Técnico Bancário, determinando a anulação do ato de nomeação de candidatos convocados para a agência de Senador José Porfírio e a consequente nomeação do impetrante, observada a ordem de classificação.

Inconformado, o BANPARÁ interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a nulidade da sentença que embasa o cumprimento provisório, sob o argumento de ausência de citação de todos os litisconsortes passivos necessários, notadamente dos candidatos aprovados e nomeados no polo Altamira, os quais teriam sido diretamente atingidos pela decisão judicial que determinou a anulação de suas nomeações.

Aduziu, ainda, que a ausência de citação de candidato que teria sido convocado e efetivamente admitido para ocupar vaga na agência de Senador José Porfírio configuraria afronta aos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que implicaria nulidade absoluta da sentença e, por conseguinte, a inexequibilidade do título judicial que fundamenta o cumprimento provisório.

Sustentou, também, que a execução provisória seria incabível, por se tratar de decisão ainda não transitada em julgado, encontrando-se pendente de julgamento apelação interposta pela instituição financeira, a qual, segundo argumenta, possuiria efeito suspensivo, circunstância que impediria o prosseguimento da execução provisória da obrigação de fazer consistente na nomeação do candidato.

Argumentou, por fim, que a decisão judicial teria adentrado indevidamente no mérito administrativo ao interpretar regra editalícia referente ao critério de convocação de candidatos do cadastro de reserva, sustentando inexistir direito líquido e certo apto a amparar a pretensão deduzida no mandado de segurança.

Ao apreciar o Agravo de Instrumento, conheci em parte do recurso e mantive a decisão agravada, consignando o cabimento do cumprimento provisório da sentença.

Contra essa decisão, a instituição financeira interpôs o presente Agravo Interno, no qual reitera as razões anteriormente deduzidas, insistindo na tese de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, na impossibilidade de execução provisória da obrigação de fazer e na inexistência de plausibilidade jurídica da pretensão autoral, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 33799416).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Objetiva o recurso do Banco do Estado do Pará a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença requerido por Reginaldo Salazar.

Sustenta o agravante que a sentença que reconheceu o direito do impetrante à nomeação seria nula por inobservância do litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que candidatos convocados para ocupar as vagas posteriormente destinadas ao impetrante não foram citados para integrar a lide, circunstância que, segundo afirma, ensejaria a nulidade absoluta do julgado, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alega, ainda, a inexequibilidade do título judicial, por se tratar de decisão ainda não transitada em julgado, bem como a impossibilidade de execução provisória de obrigação de fazer consistente em nomeação em concurso público, sustentando que a decisão precária geraria apenas direito à reserva de vaga, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pois bem. Reanalisando os autos, mais uma vez concluo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que a decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, entendimento que se mantém hígido à luz dos elementos constantes dos autos.

Conforme se extrai do próprio Agravo de Instrumento, a controvérsia instaurada no mandado de segurança originário diz respeito à legalidade do ato administrativo que convocou candidatos classificados em cadastro de reserva de polo diverso daquele para o qual o impetrante concorreu, com fundamento no critério de menor distância entre municípios previsto no edital do certame.

A pretensão deduzida na ação mandamental consistiu no reconhecimento de alegada preterição do candidato aprovado, com determinação de sua nomeação para vaga surgida durante o prazo de validade do concurso.

Nesse contexto, a relação jurídica deduzida em juízo estabelece-se primordialmente entre o candidato e a Administração Pública responsável pelo certame, sendo certo que eventual anulação do ato administrativo de convocação constitui consequência direta do controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, não configurando hipótese de relação jurídica unitária e incindível apta a impor a presença obrigatória dos candidatos convocados no polo passivo da demanda.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público quando a controvérsia envolve alegação de preterição decorrente de ilegalidade no ato administrativo de nomeação, por se tratar de relação jurídica estabelecida diretamente entre o candidato e a Administração Pública.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ) . 2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1993974 PI 2021/0315409-0, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. Precedentes: AgRg no REsp 1.478.420/RR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015 e AgRg no REsp 772.833/RR, Rel . Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013 2. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da impossibilidade jurídica do pedido, bem como da existência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 506521 PI 2014/0093957-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015)

Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação dos candidatos nomeados, porquanto a eventual desconstituição do ato administrativo constitui mero efeito reflexo da declaração de ilegalidade do ato impugnado, não se tratando de hipótese de litisconsórcio unitário obrigatório.

Ademais, no tocante à alegação de inexequibilidade do título judicial em razão da ausência de trânsito em julgado, igualmente não merece guarida a insurgência.

O cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admitido pelo ordenamento jurídico, desde que presentes os requisitos legais, inexistindo vedação absoluta ao cumprimento provisório de decisão concessiva de segurança, especialmente quando não demonstrada a irreversibilidade fática da medida.

Importa ressaltar, ainda, que, conforme destacado na decisão agravada, eventual reversão do julgado não implica impossibilidade de recomposição administrativa da situação funcional, circunstância que afasta o risco de irreversibilidade absoluta do provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026